Tribunal: TJSP
Processo: 1501150-39.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas - Exercícios de 2012 a 2016 - Ação distribuída em setembro de 2017 e extinta em janeiro de 2025 – Prescrição intercorrente configurada – Considerando o julgamento do mérito do REsp. no 1.340.553/RS, Temas nos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, DJe 16.10.2018, versando sobre prescrição intercorrente – Sentença mantida – Recurso improvido.